Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-57.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000026-57.2013.8.14.0040

APELANTE: CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE. DESCABIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, III §1º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
In casu
, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito deve ser feita sob a fundamentação de abandono da causa, conforme art. 485, inciso III do CPC/2015, cujo parágrafo primeiro prevê intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso, pelo que deve ser anulada a sentença atacada.

2-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante VITI – VINÍCOLA CERESER LTDA e apelado
DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITI – VINÍCOLA CERESER LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente da parte autora, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73, tendo como ora apelado
DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures objetivando reaver crédito correspondente à quantia de R$ 101.280,87 (cento e um mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos), decorrente das Duplicatas Mercantis nº. 108040 e 103347 (ID 883062 -páginas 21 e 22), cujas obrigações venceram sem o devido adimplemento.

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença (ID 883076), que extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse da parte autora, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015, posto que permaneceu inerte na defesa de seus interesses, sem peticionar no processo.

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID 883079), alegando a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do que estabelece o art. 485, Inciso III e §1º do CPC/2015.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja declarada nula, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para regular prosseguimento do feito.

Como não houve citação da parte requerida, a secretaria deixou de proceder à sua intimação para contrarrazões, conforme certidão (ID 883079 e ID1318440).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão na decisão
a quo,
proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse superveniente do autor, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, ao verificar que a parte autora deixou de promover os atos e diligências necessárias ao andamento do feito, acabou por entender pela sua falta de interesse, extinguindo o feito.

Ocorre que, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito deve se fundamentar no abandono de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC/2015) e, nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Nesse sentido, somente é permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, na hipótese de o feito restar paralisado durante mais de um ano por negligência das partes, depois de ser observada a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso em comento.

Assim, a intimação pessoal do apelante, no presente caso, seria requisito indispensável para que o processo fosse extinto por abandono.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora
, sendo imprescindível, via de regra, o requerimento do demandado (Súmula 240/STJ). 2. No caso, extrai-se do acórdão impugnado que a recorrente foi intimada a manifestar o seu interesse no prosseguimento dos embargos à arrematação, todavia se manteve inerte em adotar as providências necessárias à regular continuidade do feito, razão pela qual se mostra correta a sua extinção por abandono da causa. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no REsp 1236020/RJ. 4ª Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 17.05.2017).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos
. [...] ( REsp 1148785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010).”

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024